Tribunal: TJMT
Processo: 1008145-82.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE PORTABILIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRECLUSÃO DA ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE APÓS CONFIRMAÇÃO DA PORTABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por AQQUER – Administradora de Benefícios Ltda. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008145-82.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (EMBARGADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0001-93 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (EMBARGANTE), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0001-93 (EMBARGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE PORTABILIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRECLUSÃO DA ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE APÓS CONFIRMAÇÃO DA PORTABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por AQQUER – Administradora de Benefícios Ltda. contra acórdão que, em julgamento anterior de aclaratórios, afastou a preliminar de perda superveniente do objeto e manteve a condenação imposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente do cancelamento de portabilidade de plano de saúde após sua confirmação pelas fornecedoras.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada má-fé da consumidora quanto à omissão de seu estado civil no ato da contratação; (ii) saber se a impossibilidade de conferência prévia dos requisitos de elegibilidade afastaria a responsabilidade das rés; e (iii) saber se subsiste omissão quanto à alegada perda superveniente do objeto em razão da contratação de novo plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já suficientemente apreciada pelo órgão colegiado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à ausência de preenchimento dos requisitos de elegibilidade contratual, consignando que eventual irregularidade deveria ter sido arguida antes da confirmação da portabilidade, da emissão de cobranças e da fixação da cobertura contratual.

5. A controvérsia foi solucionada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, reconhecendo-se a incidência da supressio, de modo que as rés perderam a faculdade de suscitar impedimentos relacionados ao estado civil ou à idade após consolidada legítima expectativa da consumidora.

6. A alegação de impossibilidade de conferência prévia da documentação não configura omissão, mas mero inconformismo com a ratio decidendi adotada pelo Colegiado, circunstância incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

7. A tese de perda superveniente do objeto já havia sido expressamente apreciada no julgamento anterior, assentando-se que a contratação de novo plano de saúde representou medida mitigadora dos danos sofridos pela autora, especialmente diante da necessidade de preservação da assistência médica durante a gestação, sem afastar o interesse processual nem descaracterizar o ilícito contratual.

8. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo desnecessária manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada revela-se suficiente e coerente com a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão em acórdão que enfrenta expressamente a controvérsia relativa à elegibilidade contratual sob o enfoque da boa-fé objetiva e da supressio, ainda que a parte pretenda rediscutir a conclusão adotada.

2. A confirmação da portabilidade e a consolidação da expectativa legítima do consumidor impedem a posterior invocação de causas impeditivas de elegibilidade pelas fornecedoras.

3. A contratação superveniente de novo plano de saúde não configura perda do objeto quando persistem os efeitos do ilícito contratual e o interesse reparatório da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.,
em face do acórdão que, em sede de aclaratórios anteriores, integrou o julgamento para afastar a preliminar de perda do objeto, mantendo, no mérito, a condenação imposta na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais.

Em suas razões (id. 365153866), a embargante sustenta, em síntese, que persiste omissão quanto à análise da alegada má-fé da embargada.

Argumenta que a autora omitiu seu estado civil de casada no momento da adesão, o que impediria a verificação dos requisitos de elegibilidade.

Aduz que o acórdão não enfrentou o fato de que tal irregularidade só foi constatada após o ajuizamento da demanda, o que afastaria a desídia das rés.

Reitera, ainda, o pedido de manifestação sobre a perda do objeto e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Instada a se manifestar, a embargada deixou transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.,
em face do acórdão que, em sede de aclaratório anterior, integrou o julgamento para afastar a preliminar de perda do objeto, mantendo, no mérito, a condenação imposta na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE PORTABILIDADE. OMISSÃO PARCIAL. SUPRESSIO E BOA-FÉ OBJETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a reativação de plano de saúde cancelado após confirmação de portabilidade e condenando as rés ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada irregularidade no preenchimento dos requisitos de elegibilidade contratual da autora; (ii) saber se houve omissão quanto à tese de perda superveniente do objeto em razão da contratação de novo plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à análise dos requisitos de elegibilidade, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria sob o prisma da boa-fé objetiva, reconhecendo a incidência da supressio e vedando comportamento contraditório das fornecedoras após confirmação da portabilidade.

4. A alegação recursal revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

5. Configurada omissão quanto à tese de perda do objeto, a qual, contudo, não se sustenta, pois a contratação de novo plano constitui medida mitigadora dos danos, não afastando o interesse de agir nem elidindo o ilícito contratual.

6. O prequestionamento ficto supre a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados, desde que haja fundamentação suficiente no julgado.

7. Inviável a aplicação de multa por caráter protelatório, diante da existência de omissão efetivamente sanada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a matéria foi suficientemente enfrentada sob fundamento jurídico idôneo.

2. A contratação superveniente de plano de saúde não configura perda do objeto quando persiste o interesse na reativação do contrato originário e na reparação dos danos decorrentes do cancelamento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 422; Lei n. 9.656/98, art. 16, I.

Po
is bem. Os embargos são tempestivos, todavia, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, da análise das razões recursais, verifico que a embargante busca, pela via transversa, a rediscussão de pontos que já foram objeto de profunda análise e integração por este Colegiado.

A embargante insiste que o Tribunal silenciou sobre a impossibilidade de conferência do estado civil no ato da portabilidade em razão de suposta omissão da autora. Todavia, o acórdão ora embargado (id. 362923889) foi exaustivo ao consignar que qualquer impedimento de elegibilidade deveria ter sido arguido antes da confirmação da portabilidade.

Transcrevo, por oportuno, o trecho do julgado que demonstra, de forma inequívoca, o enfrentamento da questão suscitada:

"(...) o colegiado enfrentou de maneira direta a tese de falta de preenchimento dos requisitos de elegibilidade contratual. A decisão foi clara ao estabelecer que as fornecedoras, ao receberem a documentação, confirmarem a portabilidade, emitirem cobranças e fixarem data de início da cobertura, perderam o direito de alegar impeditivos, sejam eles etários ou relativos ao estado civil, em momento posterior." (id. 362923889 - Pág. 5).

E, re
força adiante:

"Sendo assim, irrelevante se a recusa tardia se deu por idade ou por estado civil, pois a razão de decidir do acórdão foi de que qualquer análise de elegibilidade precluiu quando a operadora e a administradora aprovaram a portabilidade e geraram legítima expectativa na consumidora." (id.362923889 - Pág. 6).

Vê-s
e, portanto, que a tese de impossibilidade de conferência prévia não foi omitida, mas sim superada pela aplicação dos institutos da
supressio
e da boa-fé objetiva, que impõem às rés o ônus da verificação documental prévia.

Quanto à alegada perda do objeto pela contratação de novo plano de saúde, este Colegiado já integrou o julgado anteriormente para consignar que:

"A contratação de outro convênio traduz-se em nítida tentativa da consumidora de mitigar os danos e garantir o acesso à saúde, sobretudo no curso de uma gestação, o que não apaga o ato ilícito praticado pelas rés." (362923889 - Pág. 6).

Inex
iste, portanto, qualquer vício de fundamentação a ser sanado, revelando-se o presente recurso apenas como uma via de insurgência contra o mérito da decisão, pretensão que não encontra amparo na estreita via dos aclaratórios.

No tocante ao prequestionamento, recordo que o art. 1.025 do CPC consagra a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão todos os elementos suscitados pela parte para fins de interposição de recurso extremo. A fundamentação apresentada é suficiente e idônea, não havendo necessidade de manifestação individualizada sobre cada dispositivo legal invocado.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, ante a manifesta inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo inalterado o acórdão que integrou o julgamento.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026